Tribunal: TJDFT
Processo: 0713162-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0713162-78.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: CERES GROUP LTDA AGRAVADO: CARTORIO TERCEIRO OFICIO NOTAS REG CIVIL PROT TITULOS, FELIPE CAVALCANTE ARAUJO, COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO SUL RIOGRANDENSE - SICREDI UNIAO METROPOLITANA RS, ITAU UNIBANCO S.A., BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A., PATOLUX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALUMINIOS LTDA, BELCHIOR CORTINAS E ACESSORIOS LTDA, BELLA GARDEN LTDA, DOLCE HOME COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA., ALUMINIO RAMOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, PILLOWTEX COLCHOES INDUSTRIA E COMERCIO DE ESPUMAS LTDA, MARTPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS EM RECUPERACAO JUDICIAL LTDA, RIBEIRO &amp; RIBEIRO FOMENTO MERCANTIL LTDA DECISÃO CERES GROUP LTDA. interpôs agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 230378811, autos originários) integrada pela r. decisão (id. 231085046, autos originários) proferidas na ação declaratória de nulidade de títulos e protestos proposta contra BANCO ITAÚ e outros, que indeferiu a tutela provisória de urgência, nos seguintes termos: “Ref. Emenda id. 229693122. Altere-se o valor da causa. Trata-se de demanda de conhecimento, por meio da qual a parte autora pediu suspensão dos efeitos dos protestos realizados pelas empresas rés, bem como sustação dos títulos em posse do tabelião sem vencimento e pendentes de formalização do procedimento (id. 229693122 – pág. 11) O art. 300 do CPC dispõe que o juiz poderá, a requerimento da parte, antecipar, total ou parcialmente, o efeito da tutela pretendida no pedido inicial, desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No que concerne ao primeiro requisito, entendo que o feito comporta contraditório e dilação probatória para melhor compreensão de eventuais nuances do contrato celebrado. Os protestos foram demonstrados nos autos ao id.229416751 e mantém relação com o contrato celebrado com o réu, sendo necessário o contraditório para melhor esclarecer os fatos e fundamentos prestados na inicial, além do alegado descumprimento contratual. Ademais,cumpre consignar que o cancelamento provisório do protesto é vedado pelos artigos 30 e 34 da Lei no 9.492/97. Se prestada a caução, torna-se possível que se averbe a existência de discussão judicial acerca da causa debendi, o que passaria a constar das certidões de protesto. A caução deve vir, no entanto, acompanhada de cálculo demonstrativo do valor atual do débito. Quanto aos títulos pendentes de procedimento, não vislumbro risco da demora porque pode haver pagamento ou acerto entre as partes antes que o protesto aconteça. Portanto, à míngua dos requisitos necessários, INDEFIRO os pedidos de antecipação de tutela formulados. Considerando a suspensão temporária do atendimento prestado pelos Núcleos Virtuais de Mediação e Conciliação, como reportado no PA/SEI 0002515/2025, deixo de designar a audiência de conciliação, sem prejuízo de eventualmente fazê-lo adiante. Cite-se a parte ré para apresentar contestação em 15 dias. [...] Intimem-se.” “Trata-se de Embargos de Declaração com efeitos infringentes opostos pela parte autora no id 230824035, contra a decisão de id 230378811. Vieram conclusos. É o relatório. DECIDO. Conheço dos Embargos de Declaração, eis que tempestivos. Dispõe o artigo 1022 do CPC que cabem embargos de declaração quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material sobre ponto a respeito do qual deveria haver manifestação judicial. No entanto, no mérito, verifico que não há nenhuma omissão, contradição, obscuridade ou erro material na sentença atacada. Todos os fundamentos apresentados pela parte embargante dizem respeito à discordância com a sentença e não omissão. Importante destacar, na oportunidade, que a contradição/omissão que autoriza a interposição dos embargos de declaração (CPC, art. 1.022, I) é a do julgado com ele mesmo, e não com o entendimento da parte. Em outros dizeres, "a contradição se confunde com a incoerência interna da decisão, com a coexistência de elementos racionalmente inconciliáveis. A contradição interna deve constar da decisão: deve estar em um dos seus elementos ou entre os elementos. Ou ainda, e esta é uma exceção, resultar de se colocar lado a lado acórdão e ementa e se verificar que são desarmônicos. A contradição que pode haver entre a decisão e elementos do processo não dá ensejo a embargos de declaração”. (WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. [et. al.]. Primeiros comentários ao novo código de processo civil: artigo por artigo. 1. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 1.467). Assim, no caso, inexiste qualquer contradição, omissão ou outro vício que macule a decisão, de modo que os embargos declaratórios visam apenas rediscussão de matéria já apreciada e julgada, razão pela qual não merecem acolhimento. Isto posto, nego provimento aos embargos de declaração e mantenho na íntegra a decisão embargada. Proceda-se com o necessário. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.” Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. A agravante-autora requer “o recebimento do presente agravo, bem como seja deferida a tutela de urgência, nos termos dos artigos 294 § único e 300 do CPC, para que sejam suspensos os efeitos dos protestos realizados pelas empresas rés, bem como para sejam sustados os títulos em posse do tabelião sem vencimento e pendentes de formalização, todos elencados no item “9” da petição inicial, uma vez demonstrada a probabilidade do direito, o perigo da demora e a reversibilidade da tutela, conforme determina o artigo 1.019 , I , do CPC” (id. 70508056, pág. 8). A tutela provisória de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A despeito dos documentos juntados, bem como os fatos narrados na inicial, observo tratar-se de causa de pedir complexa, em que há de se oportunizar, primeiramente, o contraditório às partes requeridas, e, em cognição exauriente, verificar os fatos narrados pela agravante-autora. O protesto de título, fundado em dívida inexistente, constitui inegável prejuízo, podendo causar à parte abalos de sua credibilidade na praça em que realiza suas transações. Contudo, não se revela possível, neste momento inicial do processo, a sustação dos protestos, antes da observância da regra do contraditório e da ampla defesa. Além disso, consoante julgamento do Tema no 902/STJ, "a sustação de protesto de título, por representar restrição a direito do credor, exige prévio oferecimento de contracautela, a ser fixada conforme o prudente arbítrio do magistrado", desde que a garantia seja idônea e para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer. Assim, nesta análise inicial, o exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados evidencia que não se encontram presentes os requisitos necessários ao deferimento da antecipação da tutela recursal. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Intimem-se os agravados-réus para responderem, no prazo legal, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau. Publique-se. Brasília - DF, 7 de abril de 2025. VERA ANDRIGHI Desembargadora